Tribunal: TJMT
Processo: 0010369-50.2000.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010369-50.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (EMBARGANTE), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), THAIS HELENA MARQUES DE SOUZA - CPF: 777.092.091-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA - CPF: 313.081.551-15 (EMBARGADO), CALDEIRA & PEREIRA LTDA - CNPJ: 36.938.512/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 86969491), manejado por
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA – EPP.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a exequente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado, ao manter a prescrição intercorrente reconhecida de ofício pela Juíza sentenciante, incorreu em omissão e contradição ao estabelecido nos artigos 193 do Código Civil e 10 do Código de Processo Civil.

Salienta que não foi intimado pessoalmente para movimentar o feito e que o executado/apelado, ora embargado, não foi citado para se manifestar acerca da prescrição.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a exequente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado, ao manter a prescrição intercorrente reconhecida de ofício pela Juíza sentenciante, incorreu em omissão e contradição ao estabelecido nos artigos 193 do Código Civil e 10 do Código de Processo Civil.

Salienta que não foi intimado pessoalmente para movimentar o feito e que o executado/apelado, ora embargado, não foi citado para se manifestar acerca da prescrição.

Não assiste razão à exequente/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida de ofício pela Juíza sentenciante e de sua devida intimação, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“Em suas razões recursais, a exequente, ora apelante, sustenta que a prescrição, sendo de ordem patrimonial, é renunciável e que, por isso mesmo, somente pode ser alegada pela parte que dela vier a se aproveitar, razão pela qual é vedado ao juiz conhecê-la de ofício.

Não assiste razão à exequente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, como a prescrição é matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecê-la e decretá-la de ofício.

Acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“20. Prescrição. Decretação de ofício. O regime jurídico da prescrição (o que é, quais os prazos, quando se interrompe ou se suspende etc.) é dado pelo CC. Seu reconhecimento em juízo, vale dizer, em processo ou procedimento judicial, é regulado pelo CPC. A prescrição é sempre de ordem patrimonial e o juiz deve pronunciá-la de ofício, mesmo não tendo sido repetida no CPC a regra do CPC/1973 219 § 5.o. Isto porque o CPC 240 § 2.o prevê que, se a citação não for providenciada em dez dias contados do despacho que a determinar, a prescrição será considerada não interrompida e será instaurada litispendência na data da propositura da ação. V. CC 210 e 211; CDC 26 e 27; coment. CPC 487 II.”

(...).

“29. Decadência e prescrição. Tratando-se de pretensão que se exerce em juízo mediante ação condenatória, terá sempre cunho patrimonial e, portanto, sujeita à extinção por meio de prazo prescricional, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício. Tratando-se de pretensão que se exerce em juízo mediante ação constitutiva, com prazo de exercício previsto expressamente em lei, esse prazo de extinção é de decadência, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício. Assim, o juiz poderá decretar, de ofício, a decadência e a prescrição.

(Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 3. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 725 e 726)”.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRAZO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.

Não existe prazo para que o devedor se oponha à execução, admitindo a Exceção de Pré-executiva a qualquer tempo justamente por envolver questionamento de matéria de ordem pública.

É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Executiva de Cédula de Produto Rural, conforme previsto no artigo 70 do Decreto Lei n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), artigo 60 do Decreto Lei n° 167/67 e artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil de 2002.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito e, ainda assim, se este tiver sido intimado para manifestar-se nos autos, antes de decretar a prescrição, circunstância esta evidenciada nos autos.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(N.U 0134093-24.2017.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)” (Grifo nosso).

Ainda, ao revés do que tenta fazer crer a exequente, ora apelante, não há de falar que a Juíza sentenciante não observou o estabelecido no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme a decisão de id. 75726957, foi determinado sua intimação para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos de que embasam a ação.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão supramencionada de id. 75726957:

“Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por FMC — Fomento Mercantil de Crédito LTDA em face de Alexandre Augusto Pereira e Caldeira e Pereira LTDA.

O presente feito foi distribuído em 2000, com sentença de mérito proferida à p. 41 / 43 e início da fase de cumprimento de sentença em 2001, entretanto, até o presente momento o exequente não conseguiu receber o seu crédito, sendo que o feito ficou paralisado entre 2001 (p.59) a 2008 (p.60).

Assim, intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se

manifeste sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos que embasam esta ação, visto que o feito ficou paralisado por mais de 07 anos.

Após, concluso para decisão.

Cumpra-se.” (Grifo nosso).

Por oportuno, a questão acerca do executado/apelado, ora embargado, não ter sido citado para se manifestar acerca da prescrição, não deve ser conhecida, pois tal matéria, à toda evidência, se trata de inovação recursal.

Além disso, não há de se falar em contradição no acórdão embargado, haja vista que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão -, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da exequente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021